Tribunal: TJES
Processo: 5010890-95.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010890-95.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: GERSON SILVA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010890-95.2025.8.08.0014

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S/A

RECORRIDOS: GERSON SILVA DE SOUZA e DEBORA DE OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVOS OPERACIONAIS.
NO SHOW
INDEVIDO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por passageiros em face de companhia aérea devido a falhas na prestação de serviço em voos de ida e volta (registro indevido de
no show
no trecho de ida e cancelamento de voo por motivo operacional no trecho de volta, gerando atraso de aproximadamente 24 horas para a chegada). A sentença de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alteração de malha aérea (motivo operacional) e o registro indevido de
no show
configuram falhas passíveis de indenização por danos morais e se o montante indenizatório fixado atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso e o cancelamento de voos justificados por motivos operacionais (ajuste de malha aérea) configuram fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica explorada pela companhia aérea, sendo vedado transferir tais ônus ao consumidor.

A alteração unilateral do transporte com atraso significativamente superior a 4 horas para a chegada ao destino final, aliada ao problema de
no show
indevido no voo de ida, geram aflição, desconforto e constrangimento que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00 por autor) mostra-se equilibrado e em consonância com a jurisprudência para casos análogos, cumprindo suas finalidades compensatória, punitiva e de prevenção futura (caráter pedagógico) sem propiciar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"O cancelamento de voo decorrente de readequação da malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não eximindo a companhia aérea da responsabilidade de compensar os danos morais suportados pelo consumidor em virtude de atraso substancial."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CC, art. 405;

CPC, art. 487, I;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 362;

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
GOL LINHAS AEREAS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
GERSON SILVA DE SOUZA
e
DEBORA DE OLIVEIRA DE SOUZA
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida a pagar a título de danos morais a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sobre este valor, incidirá correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC). Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 18490594), a recorrente alega que o voo de ida teve um pequeno problema por erro sistêmico, corrigido no próprio aeroporto. Já no retorno, houve cancelamento do voo por motivos operacionais.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 18490597).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado sentenciante.

Analisando detidamente os autos, observo que os autores adquiriram bilhetes aéreos junto à requerida para viagem a Teresina/PI, com conexão em São Paulo, na data de 03/08/2025, voos G3 1415 e G3 1949, com chegada prevista para 00h55m (ID 18489966). O retorno seria no dia 31/08/2025, com saída de Teresina às 04h55m, no voo G3 1952 e chegada em Vitória às 10h25m.

Ocorre que, na ida, o bilhete do autor teve registro de
no show
, o que foi confirmado pela própria requerida em defesa –
“no que se refere ao voo de ida, verificou-se uma inconsistência sistêmica pontual, pela qual o sistema registrou indevidamente o status de ‘no show’ do autor no trecho G3-1415”
. Já no retorno, o voo G3 1952 foi cancelado por motivos operacionais (ajuste da malha aérea), sendo os autores realocados para viajar no dia seguinte (01/09), chegando em Vitória às 10h55m (ID 18489968).

Considerando que o atraso/cancelamento de voos por motivos operacionais constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica que exerce a companhia aérea e, portanto, previsível, eventuais impedimentos técnicos e operacionais associados ao risco do exercício da empresa devem ser suportados pela mesma, sendo defeso transferir os ônus ao consumidor.

A alteração unilateral do transporte aéreo, com atraso significativo ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Ressalto que o atraso foi superior a 04h, o que é considerado como tolerável pela jurisprudência pátria (em verdade,
chegou a 24h
). Associado a tal fato, não se pode olvidar do problema ocorrido no trecho de ida, quando registrado
no show
de forma indevida.

A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)